Tribunal: TJMT
Processo: 0018936-32.2017.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018936-32.2017.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSANA URBINA GARCIA - CPF: 009.733.581-90 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), ROSANA URBINA GARCIA - CPF: 009.733.581-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA PACIENTE DEMONSTRADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

A hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Acerca da internação compulsória, a Lei n. 10.216/01 prevê, em seu artigo 6º, que somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
, e, neste contexto,
tenho que restou demonstrada a necessidade da internação compulsória da substituída
,
eis que consta nos autos dois relatórios médicos atestando o estado mental de saúde da paciente, bem como asseverando a necessidade da internação compulsória desta.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0018936-32.2017.8.11.0055

INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação de internação compulsória c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor de Rosana Urbina Garcia, e em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, determinando a internação compulsória da substituída, nos seguintes termos:

Ante o exposto julgo
PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pela requerente ROSANA URBINA GARCIA, representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, a disponibilizar atendimento/internação adequada para requerente, conforme prescrição médica, tornando definitiva a liminar concedida. ”

Não houve a condenação dos entes públicos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

A liminar vindicada foi
deferida,
nos seguintes termos:

Diante do exposto,
defiro a liminar vindicada
, para determinar a internação compulsória da substituída, com as providências alhures mencionadas e, em caso de apresentação de orçamento de custos, que seja intimado o Município para manifestar sobre os valores apresentados.

A substituída chegou a ser internada por determinado período no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, recebendo alta posteriormente.

Consta nos autos relatório médico solicitando nova internação da paciente no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho (ID n. 30552471).

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de novembro de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação de internação compulsória c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor de Rosana Urbina Garcia, e em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, determinando a internação compulsória da substituída, nos seguintes termos:

Ante o exposto julgo
PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pela requerente ROSANA URBINA GARCIA, representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, a disponibilizar atendimento/internação adequada para requerente, conforme prescrição médica, tornando definitiva a liminar concedida.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Acerca da internação compulsória, a Lei n. 10.216/01 prevê, em seu artigo 6º, que somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
, e, neste contexto,
tenho que restou demonstrada a necessidade da internação compulsória da substituída Rosana Urbina Garcia
,
eis que consta nos autos dois relatórios médicos, assinados pela Dra. Claudia Yábar Bambarén (CRM/MT 6334), disponíveis nos IDs ns. 30550970 e 30552471, asseverando o seguinte:

Rosana Urbina Garcia, 43 anos, realiza acompanhamento neste serviço desde 2006.
É portadora de transtorno mental crônico, compatível com CID: F31.2
. Paciente esteve internada este ano por duas vezes, sendo que a última internação durou cerca de 3 meses, recebendo alta no dia 28/06/2017, com a seguinte prescrição: clopixol depot 200 mg/ml 01ampola a cada 15 dias, quetiapina 200 112, c. de lítio 450 101 clorpromazina 100 222. Filha informa que a mãe tem ficado agressiva em casa, pouco dorme, não está querendo aceitar medicação. (...),
Rosana é uma paciente que apresenta frequentemente descompensação de seu quadro, cursando rapidamente com piora em seu comportamento, colocando a ela e aos outros em situação de risco. Prescrevo hoje, olanzapina 10mg/dia, devido a gravidade do quadro e demora para liberação de vaga em hospital psiquiatra, já solicito internação, caso o quadro se estabilize suspenderei
.
[Destaquei]

Rosana Urbina Garcia, 44 anos, em tratamento neste serviço para
quadro clinico compatível com CID: F20.
Recebeu alta da última internação em novembro do ano passado, em dezembro fiz novo pedido, devido descompensação, mas quando saiu a vaga, familiares se recusaram a levá-Ia.
No momento, paciente na UPA, devido piora de seu quadro. Resistente ao uso dos medicamentos, provavelmente não está em uso como prescrito. Tem suporte familiar instável. Seu quadro é grave e crônico, com recorrente descompensação. Solicitamos novo pedido de internação no Hospital Adauto Botelho, paciente está em 14º lugar na fila de espera
.
[Destaquei]

Inclusive, de acordo com a Resolução n. 2.057/2013, do Conselho Federal de Medicina:

Nas
internações compulsórias
, quem determina a natureza e tipo de tratamento a ser ministrado ao paciente é o
médico assistente, que poderá prescrever alta hospitalar no momento em que entender que aquele se encontra em condições para tal.

[Destaquei]

Corroborando esse entendimento, trago o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SAÚDE -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS LEGAIS
. 1. (...). 2.
Havendo nos autos relatório médico subscrito por profissionais da rede pública de saúde, atestando a imprescindibilidade da internação compulsória, o feito deve ser julgado procedente.

(TJ-MG - AC: 10024150072460001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 26/9/2017, Câmaras Cíveis/7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/9/2017). [Destaquei]

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
[Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Por fim, apesar de entender que a responsabilidade dos entes públicos nas demandas de saúde é solidária, verifico que,
in casu,
não houve a interposição de recurso em face da condenação apenas do Estado de Mato Grosso na prestação do serviço de saúde vindicado nos autos, assim, sob pena de
reformatio in pejus
e infringência à Súmula 45 do STJ, deixo de alterar o
decisum.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020